Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PENHORA ELETRONICA VIA SISTEMA BACENJUD EM CONTAS BANCARIAS. PESSOA JURIDICA. ALEGACAO DE IMPACTO A ATIVIDADE EMPRESARIAL. NAO DEMONSTRADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. INDEFERIDO. DECISAO MANTIDA.

1. Se não há nos autos elementos que comprovem que a quantia bloqueada via BACENJUD pode prejudicar o exercício da atividade empresarial da agravante, deve ser mantida a decisão agravada que declarou efetivado, em penhora, o referido bloqueio, promovendo a transferência do valor bloqueado para conta a disposição do juízo.

2. Inviável a substituição da penhora em comento por imóvel comercial indicado pela agravante, uma vez que tal substituição depende de prévia manifestação do credor, conforme art. 847, § 4o, do CPC, não podendo o magistrado a ele se substituir.

3. Recurso desprovido.